Tribunal: TJES
Processo: 0012800-24.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012800-24.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012800-24.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES27917-A, MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

12 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012800-24.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES27917-A, MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, no dia 14 de agosto de 2021, o apelante tinha em depósito, para fins de comércio 84 (oitenta e quatro) pedras de "crack" e 1365 (um mil trezentos e sessenta e cinco) pinos de “cocaína”. Também foi averiguado que o recorrente possuía uma pistola calibre .380.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime de tráfico de drogas, com causa de aumento por emprego de arma de fogo.

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição. Para isso, sustenta ilicitude das provas colhidas ante a nulidade no ato de busca domiciliar e abuso de autoridade.

Entretanto, cumpre ressaltar que o Colendo Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que “o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 08/10/2010).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (STJ. HC 608.558. Proc. 2020/0217527-1. RJ. Quinta Turma. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Data do Julgamento: 01/12/2020. Data da Publicação no DJE 07/12/2020).

Ao analisar os autos, verifico que a ação policial teve início a partir de informações previamente recebidas por agentes da polícia, acerca da conduta criminosa do recorrente, obtidas durante patrulhamento tático, razão pela qual se dirigiram até o endereço indicado, no intuito de averiguar a veracidade dos fatos, quando visualizaram o réu que, a princípio, tentou se evadir da abordagem policial, sem sucesso.

Ato contínuo, conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo, o réu confessou aos policiais que possuía entorpecentes ilícitos em sua residência e, em seguida, franqueou a entrada dos policiais no imóvel.

Assim, em que pese o inconformismo da defesa, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão realizada sem autorização judicial.

Oportuno ressaltar, ademais, que os crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de entorpecentes são delitos permanentes, de modo que,
enquanto o agente possuir entorpecentes, haverá legalidade em sua prisão flagrancial.

Por esses motivos não há qualquer ilegalidade nas provas colhidas, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Pelo mesmo fundamento, tampouco há que se falar em decote da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

A defesa ainda almeja a revisão da pena-base, contudo observa-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base em 08 (oito) anos de reclusão, tendo considerado para isso a quantidade e natureza de drogas apreendidas, o que, nos moldes do artigo 42 da Lei de drogas, exige-se maior rigor na repressão
in casu
.

Por derradeiro, a defesa almeja a revogação da prisão preventiva, contudo melhor sorte não lhe assiste, tendo em vista que entendo persistirem os requisitos autorizadores da medida, especialmente diante da confirmação da condenação e do fato de que o apelante permaneceu preso durante a instrução.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

12 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator
.